Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-07.2023.8.11.0053
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000461-07.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MICHELE MONICA DA SILVA - CPF: 052.827.961-04 (APELADO), A. S. S. S. - CPF: 116.939.641-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELE MONICA DA SILVA - CPF: 052.827.961-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ESSENCIAL (NEOCATE LCP 400G). ALEGAÇÃO DE RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento de suplemento alimentar essencial para menor portador de alergia múltipla, determinando ao
s entes estadual e municipal
o fornecimento do produto
Neocate
LCP 400G, conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se

o Município está obrigado a fornecer suplemento alimentar essencial prescrito para o tratamento de saúde de menor, mesmo diante da alegação de reserva do possível e limitações orçamentárias.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal, sendo dever do Estado, em todas as suas esferas, promover e assegurar esse direito.

4. A tese da reserva do possível não prevalece quando confrontada com o direito à vida e à saúde, que possuem hierarquia superior aos direitos patrimoniais do Estado. A organização orçamentária não pode ser justificativa para recusa na prestação de serviços de saúde essenciais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O direito à saúde, como direito fundamental, prevalece sobre a reserva do possível, sendo dever do Estado garantir o fornecimento de tratamentos prescritos por médicos, mesmo diante
de limitações orçamentárias.
"

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; L. 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG/SE (Repercussão Geral); TJMT, N.U 0005518-18.2019.8.11.0003, Rel. Des. M
á
rio Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/11/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO D
E
LEVERGER
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio d
e

Leveger
(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000461-07.2023.8.11.0053 ajuizada por
A.S.S.S.
, representada por sua genitora Michele
Mônica da Silva, por intermédio da Defensoria Pública estadual, proposta
em face do ora apelante e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido inicial para determinar que
os requeridos forneçam a suplementação alimentar
necessária para o tratamento da autora
- Suplemento Alimentar FAA -
Neocate
LCP 400G
.

Em suas razões rec
ursais, o apelante sustenta
, em síntese,
que os recursos públicos
municipais
são finitos
, sendo
necessária a observância do princípio da reserva do possível
, bem assim que a concessão do pleito individual da autora viola
os
princípios da legalidade orçamentária e da vedação ao estorno, que inviabiliza a realocação de recursos sem prévia autorização legislativa
e, ainda
,
compromete a isonomia e o acesso universal à saúde.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada.

As contrarrazões
da parte
foram apresentadas
,
no Id.
216949045, pelo não provimento
do recurso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id.
227791659
.

O órgão ministerial manifestou-se pelo
não provimento do recurso (Id.

231010661
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se de

recurso de apelação interposto pelo

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO D
E
LEVERGER
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de
Leveger
(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000461-07.2023.8.11.0053 ajuizada por
A.S.S.S.
, representada por sua genitora Michele
Mônica da Silva, por intermédio da Defensoria Pública estadual, proposta
em face do ora apelante e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido inicial para determinar que os requeridos forneçam a suplementação alimentar necessária para o tratamento da autora - Suplemento Alimentar FAA -
Neocate
LCP 400G.

Infere-se dos autos que o
autor é portador de APLV – alergia alimentar múltipla a proteína do leite de vaca, derivados, ovo, glúten e todas suas frações proteicas, como trigo, centeio, cevada, aveia e malte e, por tal doença, necessita do uso contínuo do complemento
alimentar
FAA - NEOCATE LCP 400g, com ingestão de
180ml
, a cada
três horas, correspondendo ao consumo de 12 (doze) latas mensalmente, sob pena de risco de morte.

Extrai-se do receituário médico, subscrito pela médica pediatra Dra.
Lanna
Beatrice
L. Maluf, CRM – MT: 5640, que a criança, à época do ajuizamento da ação, com
7
(sete) meses de
idade, possui
manifestações clínicas intensas, tais como:
proctocolite
alérgica, urticária gigante,
angioedema
e anafilaxia
(Id.
216949008 -
p
. 2
).

O pedido foi pleiteado em sede de antecipação de tutela. A liminar foi deferida e confirmada em sede de sentença
.

A questão em discussão consiste em saber se o fornecimento do suplemento alimentar, prescrito para o tratamento da autora, deve ser custeado pelo Município, diante da alegação de reserva do possível e da falta de previsão orçamentária.

Pois bem.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

O direito à vida, e consequentemente à saúde, recebeu do constituinte tratamento prioritário, integrando o conceito de mínimo
existencial. Trata-se de um núcleo essencial de necessidades básicas, cuja ausência comprometeria a dignidade da pessoa humana.

Os princípios que regem a seguridade social, especialmente no que concerne à saúde, como
o da universalidade da cobertura e do atendimento, devem ser
observados prioritariamente pelo Poder Público. A alegação de que as normas sociais possuem caráter meramente programático, bem como a suposta ausência de solidariedade entre os entes federativos, é infundada.

Além da proteção constitucional, o direito social à saúde encontra respaldo na Lei n. 8.080/1990. O artigo 2º
da referida
Lei n. 8.080/1990

atribui a todos os entes federados
-
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
-
o dever de prover as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde.

A omissão do Estado
(
latu sensu
)
em fornecer os meios necessários para o tratamento de saúde de qualquer indivíduo constitui uma violação aos princípios fundamentais da Constituição Federal.

A tes
e da "reserva do possível", que consiste n
a inviabilidade de criação de despesas não previstas no orçamento pelo Poder Público, é insustentável. Em um confronto entre o direito à saúde ou à vida e um direito patrimonial do Estado, estes primeiros, por sua natureza, devem prevalecer, sendo bens de hierarquia superior.

Ademais, c
omo consignado na sentença impugnada, “
a
rgumentos de autoridade como a reserva do possível e a ausência de disponibilidade

orçamentária, quando apenas utilizados de forma retórica e dissociados de qualquer plano concreto, com a respectiva demonstração da situação financeira do estado, bem como o eventual impacto que a demanda poderá causar, não são motivos por si só para refutar a pretensão autoral
”
.
(Id.
216949034
)

Destarte, cabe ao Poder Público, em todas as esferas de governo, organizar suas finanças de acordo com as diretrizes legais, a fim de viabilizar a prestação de ações e serviços públicos de saúde. Essa organização deve garantir que as necessidades da população sejam
atendidas de maneira eficaz e adequada, cumprindo o dever constitucional de proteção à saúde
.

Assim, não prospera a alegação de que o fornecimento de medicamentos deve restringir-se aos Protocolos e Diretrizes Terapêuticos, tampouco que as verbas para tal
finalidade precisam
ser previamente planejadas. Em razão do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o Estado-membro e o Município têm o dever de assegurar os meios necessários ao tratamento de saúde
requisitado
, conforme prescrito pelo profissional médico responsável.

A propósito, sobre o tema:

“
REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO
DO SUPLEMENTO ALIMENTAR
COM FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS (NEOCATE OU ALFAMINE 400MG) - DIAGNÓSTICO DE GASTROENTERITE E COLITE ALÉRGICAS (CID-10 K52.2) - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ECA - DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3. A responsabilidade dos entes públicos é solidária e está
posta nos
art. 196 da CF/88 e art. 11, §2º do ECA.

4.
O ECA
estabelece tratamento preferencial a crianças e adolescentes, sendo necessário o pronto fornecimento do suplemento de que necessita o infante, cuja família não tem condições de custear.

5.
Comprovada a hipossuficiência da parte autora e a necessidade do tratamento atestado por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.
”

(N.U 0005518-18.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
RELATOR: DES.
M
Á
RIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021,
Publicado
no DJE 10/12/2021)

Por derradeiro, em sede de contrarrazões não cabe fazer pedido de reforma da sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE
SANTO ANTÔNIO DE LEVEGER

(MT), por conseguinte, mantenho integralmente
a conclusão alcançada pelo d.
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024